Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707815-08.2023.8.07.0009 APELANTE: HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL EMBARGANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. APELADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. EMBARGADO: HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração (ids. 71398304 e 71745952), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o recurso interposto pela parte adversa, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora